Tribunal: TJSP
Processo: 1120973-02.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"RECURSO AUTUADO COMO AGRAVO INTERNO – Decisão em 2a Instância que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária à apelante – Insurgência manifestada por meio de agravo de instrumento – Descabimento – Erro grosseiro – Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade – Inteligência do art. 1.021, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1120973-02.2016.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante K.A.
COELHO DOS SANTOS ENGENHAIA ME, são agravados ANA LUCIA RIBEIRO,
LUIZ ANRTONIO BUSATO e MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1120973-02.2016.8.26.0100/50002
2
Agravo Interno no 1120973-02.2016.8.26.0100/50000, 50001 e 50002
Comarca:
São Paulo
Agravante:
K.A. COELHO DOS SANTOS ENGENHARIA ME
Agravados:
ANA LÚCIA RIBEIRO E OUTROS
“RECURSO AUTUADO COMO AGRAVO INTERNO Decisão
em 2a Instância que indeferiu os benefícios da gratuidade
judiciária à apelante Insurgência manifestada por meio de agravo
de instrumento Descabimento Erro grosseiro Inadmissível a
aplicação do princípio da fungibilidade Inteligência do art.
1.021, do Código de Processo Civil Recurso não conhecido.”

VOTO 29662
K.A. COELHO DOS SANTOS ENGENHARIA ME
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão monocrática de fls.
1.447/1.449, que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o
recolhimento do preparo recursal. Busca a retratação e a inversão do
decidido.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória desta relatoria que, diante das provas apresentadas,
indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo
recursal atinente ao apelo interposto pela ora agravante.
Nesses termos, inviável o conhecimento do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1120973-02.2016.8.26.0100/50002
3
recurso, por se estar diante de hipótese de descabimento do manejo de agravo
de instrumento, já que contra as decisões proferidas em segundo grau,
imperiosa a interposição do agravo interno, em estrita observância ao art.
1.021, caput, do Código de Processo Civil, o qual prevê:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
A interposição de agravo de instrumento, neste caso,
configura erro grosseiro, situação na qual é defeso aplicar o princípio da
fungibilidade recursal.
Essa é a sistemática constante do Código de Processo
Civil, no art. 203, §1o c.c. art. 1.009, e também entendimento da doutrina de
Daniel Amorim Assumpção Neves, que recomenda cautela, na aplicação da
fungibilidade, somente admissível em casos excepcionais:
“Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro
crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar
injustiças diante de erros justificáveis, não se aplica o princípio
quando o recurso interposto for manifestamente incabível”
(Manual de Direito Processual Civil, vol. único, 7a edição, 2015,
Ed. Método, p. 747).
É, também, o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“O princípio da fungibilidade somente é aplicável quando não
existe erro grosseiro nem dúvida objetiva quanto ao recurso
cabível, devendo ser observada, ainda, a tempestividade da
insurgência” (cf. STJ, Ag no REsp 438948, Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, dj. 22-11-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 1120973-02.2016.8.26.0100/50002
4
Nada impedia, pois, a agravante, de interpor o recurso
correto, expressa e inequivocamente previsto na legislação aplicável.
Assim, o presente recurso não merece conhecimento.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG